Tribunal: STJ
Processo: 0007336-09.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041026 - MG (2025/0341372-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS MATHIAS SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: TULIO FARIA MOREIRA - MG222383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 284, STF.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, por força da detração, após o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais afastar o tráfico privilegiado.
3. O agravante sustenta que houve expressa referência aos artigos de lei violados,
indicando os artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal e o artigo 5o, inciso LVI,
da Constituição Federal, e que a discussão versa sobre a nulidade das provas por
extrapolação dos limites do mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação específica dos
dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento, nos
termos da Súmula n. 284, STF.
Documento eletrônico VDA53865189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d81fa2d-d513-4fdd-96a1-d0b6c226a578

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática da Presidência do STJ entendeu que o recurso especial não
poderia ser conhecido, em razão da incidência da Súmula 284 do STF, pois o
agravante não indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais supostamente
violados.
6. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que
negou vigência o acórdão impugnado, não bastando a menção genérica a leis federais
ou a exposição do tratamento jurídico que o recorrente entende correto.
7. O agravo regimental não se presta a suprir a deficiência de fundamentação do
recurso especial, porquanto já operada a preclusão consumativa.
8. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, compete exclusivamente à
parte recorrente a indicação expressa do dispositivo legal violado e a demonstração
analítica da alegada contrariedade, sendo inviável a esta Corte suprir tal omissão
mediante esforço interpretativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É necessário indicar de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente
violados para não atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LVI; CPP, arts. 157 e 244.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp 2.185.650/PR,
em 26.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.898.609/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.374.068/DF,
Turma, julgado em 02.04.2024.
Documento eletrônico VDA53865189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d81fa2d-d513-4fdd-96a1-d0b6c226a578

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d81fa2d-d513-4fdd-96a1-d0b6c226a578

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041026 - MG (2025/0341372-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS MATHIAS SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: TULIO FARIA MOREIRA - MG222383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GLEBERTH PEREIRA DAS DORES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 284, STF.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, por força da detração, após o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais afastar o tráfico privilegiado.
3. O agravante sustenta que houve expressa referência aos artigos de lei violados,
indicando os artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal e o artigo 5o, inciso LVI,
da Constituição Federal, e que a discussão versa sobre a nulidade das provas por
extrapolação dos limites do mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Código de Controle do Documento: 4eb9bcd6-5921-44de-9f95-0c0448118765

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação específica dos
dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento, nos
termos da Súmula n. 284, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática da Presidência do STJ entendeu que o recurso especial não
poderia ser conhecido, em razão da incidência da Súmula 284 do STF, pois o
agravante não indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais supostamente
violados.
6. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que
negou vigência o acórdão impugnado, não bastando a menção genérica a leis federais
ou a exposição do tratamento jurídico que o recorrente entende correto.
7. O agravo regimental não se presta a suprir a deficiência de fundamentação do
recurso especial, porquanto já operada a preclusão consumativa.
8. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, compete exclusivamente à
parte recorrente a indicação expressa do dispositivo legal violado e a demonstração
analítica da alegada contrariedade, sendo inviável a esta Corte suprir tal omissão
mediante esforço interpretativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É necessário indicar de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente
violados para não atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LVI; CPP, arts. 157 e 244.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Código de Controle do Documento: 4eb9bcd6-5921-44de-9f95-0c0448118765

STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp 2.185.650/PR,
em 26.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.898.609/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.374.068/DF,
Turma, julgado em 02.04.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS MATHIAS SANTOS
contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 284, STF (fls.1054-1055).
O agravante foi condenado por tráfico de drogas, tendo o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais afastado o tráfico privilegiado e fixado a pena em 5 (cinco) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, por força da detração.
A parte agravante aduz, em síntese, que houve expressa referência aos artigos de
lei violados, indicando os artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal e o artigo 5o,
inciso LVI, da Constituição Federal, sustentando que isso pode ser aferido das razões do
recurso especial e que a discussão versa sobre a nulidade das provas por extrapolação dos
limites do mandado judicial (fls. 1062-1063).
Pede, portanto, o provimento deste agravo para, afastada a aplicação da Súmula
n. 284, STF, conhecer e prover também o recurso especial, com o reconhecimento da
nulidade das provas e a reforma do acórdão recorrido (fls. 1060-1064).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento e não
provimento do agravo regimental (fls. 1081-1084).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ entendeu-se que incide no
caso o óbice descrito na Súmula n. 284, STF, tendo em vista que a parte se absteve de
indicar precisamente, no recurso especial, quais dispositivos de lei federais foram violados.
Documento eletrônico VDA53865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Código de Controle do Documento: 4eb9bcd6-5921-44de-9f95-0c0448118765

É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "O recurso
especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o
acórdão impugnado, não bastando a menção genérica a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico que o recorrente entende correto" (AgRg no REsp n. 2.185.650/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.
Com efeito, o agravante deixou de indicar, no recurso especial, de forma clara e
precisa, os dispositivos legais supostamente violados, bem como as razões pelas quais
teriam ocorrido tais violações. Cumpre ressaltar que o agravo regimental não se presta a
suprir a deficiência de fundamentação do recurso especial, porquanto já operada a
preclusão consumativa. Ademais, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada,
compete exclusivamente à parte recorrente a indicação expressa do dispositivo legal
violado e a demonstração analítica da alegada contrariedade, sendo inviável a esta Corte
suprir tal omissão mediante esforço interpretativo.
Corroboram:
"[...]
6. A parte agravante não comprovou que indicou, no recurso
especial, de forma específica, os dispositivos de lei federal supostamente
violados e em que consistiria a apontada violação, conforme exigido para
afastar a incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso,
conforme Súmula 182 do STJ. 2. É necessário indicar de forma específica
os dispositivos de lei federal supostamente violados para afastar a
incidência da Súmula 284 do STF"
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.898.609/GO,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DO
C/C
ART. 315,
PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
ART. 311,
MILITAR - CPM. MÉRITO. NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
2. Quanto ao mérito, não basta discorrer sobre a tese que se
busca alcançar e elencar divergência jurisprudencial sem nomear os
Documento eletrônico VDA53865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Código de Controle do Documento: 4eb9bcd6-5921-44de-9f95-0c0448118765

respectivos artigos de lei correspondentes que teriam sido contrariados,
sob pena de incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.374.068/DF,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
5/4/2024.

Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 284, STF, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:21
Código de Controle do Documento: 4eb9bcd6-5921-44de-9f95-0c0448118765

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341372-0
AREsp 3.041.026 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073360920248130024 10000243552346004 73360920248130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS MATHIAS SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: TULIO FARIA MOREIRA - MG222383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GLEBERTH PEREIRA DAS DORES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS MATHIAS SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: TULIO FARIA MOREIRA - MG222383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449980818542881@
2025/0341372-0 - AREsp 3041026 Petição : 2025/0101502-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:41
Código de Controle do Documento: 130205F9-9612-4EE6-B2FA-32FE0FFB1D5E